Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-13.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000036-13.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, KELVE SARAIVA BATISTA APELADO: KELVE SARAIVA BATISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O A Comunicação de Ocorrência Policial 4.440/2017-0 - 11a DP vista no ID 13159840, pp. 23-25 se refere a porte de arma de fogo, figurando KELVE SARAIVA BATISTA como autor, arma localizada e apreendida por agentes de polícia da circunscricional do Núcleo Bandeirante (11a DP) na residência daquele: QNP 13, conjunto D, casa 112, Ceilândia/DF. Em pesquisa no PJe, verifiquei que daquela ocorrência policial resultaram também os autos 0002228-40.2018.8.07.0003, 1a Vara Criminal de Ceilândia-DF, tendo sido KELVE SARAIVA BATISTA condenado como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/2003, sentença condenatória que transitou em julgado. Como se vê, da ocorrência policial 4.440/2017-0 - 11a DP, resultaram duas ações penais: uma, a que tramitou no juízo de Ceilândia/DF (autos 0002228-40.2018.8.07.0003); outra, a presente (0000036-13.2018.8.07.0011). No entanto e para espancar qualquer dúvida, tomem-se as seguintes providências: 1- Expeça-se ofício ao Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, solicitando encaminhamento, em até 15 (quinze) dias, de cópia das seguintes peças dos autos 0002228-40.2018.8.07.0003: - ocorrência policial; - auto de apresentação e apreensão; - laudo de exame de arma de fogo; e - denúncia. 2- Decorrido o prazo, o que deve ser certificado, juntem-se as peças remetidas. 3- Vista à Defesa e à Procuradoria de Justiça no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. 4- Tudo certificado, conclusos em até 30 (trinta) dias. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora